Tribunal: TJMT
Processo: 1000889-03.2018.8.11.0008
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000889-03.2018.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[RUBENS RAIRISON SOUZA BATISTA - CPF: 916.008.121-04 (RECORRENTE), SAULO ALMEIDA ALVES - CPF: 972.119.151-53 (ADVOGADO), MICHELE JULIANA NOCA - CPF: 697.818.341-53 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A SEGUNDA VOGAL.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação na qual o Recorrido
RUBENS RAIRISON SOUZA BATISTA
postula indenização por danos morais, em razão da interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica em sua residência, por mais de 04 (quatro) dias, embora adimplente com as suas obrigações (contraprestação).

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a condenação da empresa Recorrente ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Inconformada, a empresa Recorrente ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que ação seja julgada improcedente ou reduzido o
quantum
indenizatório arbitrado na origem a título de danos morais, por considerá-lo exorbitante e desarrazoado.

Não aportaram aos autos as contrarrazões recursais.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

Recurso nº: 1000889-03.2018.8.11.0008

Recorrente: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

Recorrido: RUBENS RAIRISON SOUZA BATISTA

Relator: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

1º Vogal: LUÍS APARECIDO BORTOLUSSI JÚNIOR

2ª Vogal: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 13.05.2021

VOTO-VISTA

Colendos Pares,

Esta magistrada formulou pedido de vista na anterior sessão de julgamento e, após avaliar os fatos levados à apreciação, entende por divergir do voto proferido pela Relatora, que fora acompanhada pela pelo 1º Vogal, o que se faz a fim de manter a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e fixou indenização por dano moral (R$ 2.000,00) por constantes interrupções e oscilações no serviço, consoante as considerações que passa a fazer.

Compulsando os autos e analisando a prova produzida, entendo que o recuso deve ser desprovido a fim de manter a sentença, posto que restou comprovada a constante oscilação e interrupção do serviço de energia elétrica, fato comprovado por inúmeros protocolos indicados, com os respectivos prazos de duração da privação do serviço de prazos de demora no restabelecimento.

Aliás, tal fato fora devidamente considerado pelo magistrado de origem que assim fundamentou na sentença:

Analisando os fatos e documentos contidos no processo, e as alegações da parte reclamante, e dos vários outros consumidores que residem na região, da oscilação de energia pelo período de até 04 (quatro) dias, entendo que os fatos realmente ocorreram na forma narrada na inicial.

Não bastasse isso, a parte reclamante colacionou aos autos diversos protocolos de reclamações realizadas perante a empresa de energia elétrica, dados estes que são do domínio da requerida, não se podendo falar em fato novo.

Vejamos algumas das reclamações trazidas na impugnação:

“22/04/18 - Prot.: 48546246(digital) e 48546251 Ficamos 8 horas sem energia.

19/12/19 Muita oscilação, quedas bruscas da energia, mas não foi possível comunicar a Energisa, pelo fato do fone estar sem serviço. Ficamos sem energia por 4 horas e 33 minutos.

24/01/19 - Prot.: 54691081(digital), 54691082 e 54702962 Muita oscilação e quedas bruscas da energia. Ficamos sem energia por 13 horas.

26/02/19 - Prot.: 55513867 (digital), 55515708 e 55515794 (digital). Ficamos sem energia por 11 horas.

26/03/19 - Prot.: 56098397(digital). O dia todo com oscilações e quedas bruscas da energia. Pelo fato do telefone estar sem serviço, conseguimos contato com a energisa após estar sem energia há 7 horas. Ficamos sem energia por 09 horas e 20 minutos. Período longo sem energia, mas ninguém da Energisa entrou em contato para saber se estávamos sem energia.

26/03/19 - Prot.: 56114491 (digital), 56114654 (digital), 56114739 (digital) e 56115131 (digital) Após retorno da energia, continuou as oscilações e quedas da energia Ficamos uma hora sem energia. Ao retornar a energia continuou as oscilações e quedas bruscas da energia.

06/04/19 - Prot.: 56367167(digital), 56367862(digital) 56367901, 56372584(digital) Ficamos sem energia por 24 horas e 30 minutos.

19/07/19 - Prot.: 58490060(digital). Reiterando a falta de energia informada pelo Prot.: 58483396(digital) de 18/07/19. Ficamos por 27 horas sem energia. Período tão longo sem energia e ninguém da Energisa entrou em contato para saber se estávamos sem energia.”

Certo que a indisponibilidade do serviço pelo período relatado na inicial, ultrapassa a barreira do mero aborrecimento, vez que tratando-se de serviço essencial, caberia a reclamada ter uma solução rápida e eficaz para os consumidores, a fim de ampara-los pelo período em que a energia esteve suspensa..

Em assim sendo, entendo que o consumidor,
por mais que não tenha indicado, quais dos protocolos efetivamente são relativos à sua UC e quais são relativos a UCs de outros moradores da região
, comprovou os fatos constitutivos de seu direito, em especial porque a parte promovida, em defesa genérica, alega que os fatos ocorreram por conta de más condições climáticas na região, ou seja, por caso fortuito e força maior, bem como sustenta que restabeleceu o serviço em prazo razoável, sem nada comprovar ou desconstituir os protocolos indicados.

Outrossim, destaco que no âmbito das Turmas Recursais há precedentes que reconheceram tais protocolos e mantiveram a condenação da origem, por se tratar de falha comprovada no caso concreto e, ainda, por toda a região conforme as várias ações propostas.

Cito tais precedentes:

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINAR DE INCOMPETENCIA TERRITORIAL NÃO ACOLHIDA. ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA. FATO COMPROVADO DIANTE DA VASTA RELAÇÃO DE PROTOCOLOS DE ANTENDIMENTOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. JUROS DE MORA QUE DEVE INCIDIR A PARTIR DA CITAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A teor do disposto no art. 4º, I, da Lei nº 9.099/95, a regra de competência territorial nos Juizados Especiais é o foro de domicílio do réu.

2. A parte reclamante ajuizou a presente ação sustentando que reside no
Distrito de Currupira/Capão Verde em Barra do Bugres-MT
, e que nos meses anteriores ao ajuizamento da ação ocorreu reiterada oscilação de fornecimento de energia elétrica na localidade.

3. A empresa reclamada em sede de contestação, alega que ao contrário do que afirma o requerente, nunca houve qualquer falta de energia no local que se encaixe na descrição feita na inicial, ou ainda se ocorreu, foi devido à fato da natureza. Aduz que promove na região diversas ações de melhorias na rede de distribuição. Pugna ao final, improcedência da inicial.

4. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade.

5. Os 108 protocolos de atendimento confirmam as constantes interrupções do fornecimento de energia elétrica, sem quaisquer justificativas plausíveis quanto a demora para o restabelecimento dos serviços, fato que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em razão dos transtornos, sensação de impotência e aborrecimentos sofridos.

6. Quantum indenizatório que não merece ser alterado, pois fixado de acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, diante das peculiaridades do caso concreto.

7. Por se tratar de responsabilidade contratual, os juros devem incidir a partir da citação e não do evento danoso.

8. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

9. RECURSOS CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(N.U 1000933-22.2018.8.11.0008, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 10/11/2020, Publicado no DJE 13/11/2020)

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINAR DE INCOMPETENCIA TERRITORIAL NÃO ACOLHIDA. ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA. FATO COMPROVADO DIANTE DA VASTA RELAÇÃO DE PROTOCOLOS DE ANTENDIMENTOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A teor do disposto no art. 4º, I, da Lei nº 9.099/95, a regra de competência territorial nos Juizados Especiais é o foro de domicílio do réu.

2. A parte reclamante ajuizou a presente ação sustentando que reside no
Distrito de Currupira/Capão Verde em Barra do Bugres-MT
, e que nos meses anteriores ao ajuizamento da ação ocorreu reiterada oscilação de fornecimento de energia elétrica na localidade.

3. A empresa reclamada em sede de contestação, alega que ao contrário do que afirma o requerente, nunca houve qualquer falta de energia no local que se encaixe na descrição feita na inicial, ou ainda que tenha ocorrido, foi devido à fato da natureza. Aduz que promove na região diversas ações de melhorias na rede de distribuição. Pugna ao final, improcedência da inicial.

4. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade.

5. Os 108 protocolos de atendimento confirmam as constantes interrupções do fornecimento de energia elétrica
, sem quaisquer justificativas plausíveis quanto a demora para ocorrer o restabelecido dos serviços, fato que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em razão dos transtornos, sensação de impotência e aborrecimentos sofridos.

6. Quantum indenizatório que não merece ser alterado, pois fixado de acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, diante das peculiaridades do caso concreto.

7. SENTENÇA MANTIDA.

8. RECURSOS CONHECIDO E IMPROVIDO

(N.U 1000929-82.2018.8.11.0008, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 23/10/2020, Publicado no DJE 27/10/2020)

Com efeito, entendo que os fatos constitutivos de direito foram devidamente comprovados e que, na inversão do ônus da prova, a parte promovida não apresentou fatos extintivos, modificativos e/ou impeditivos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, de modo que, no entender desta magistrada, a sentença deve ser mantida.

Isto posto,
permissa vênia
, DIVIRJO do voto da Relatora e o faço para NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto e manter a sentença proferida, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95.

Condeno a parte promovida ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Vogal

VOTO-VISTA

Colendos Pares,

Este magistrado formulou pedido de vista em anterior sessão de julgamento e, após avaliar os fatos e as provas produzidas nos autos, entende por acompanhar o voto da Relatora, Dra. Lamisse Roder Feguri Alves Corrêa, consoante as considerações que passa a fazer.

A fim de contextualizar os fatos ora postos em julgamento, cito o voto da Relatora na íntegra:

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, entendo que a sentença comporta reforma.

Com efeito, inexiste prova cabal e segura de que o Recorrido tenha sido atingido pela falha na prestação de serviço alardeada na exordial.

Não há nos autos suporte probatório suficiente a dar respaldo às alegações do consumidor, no sentido de que a sua residência ficou sem energia pelo período de 04 (quatro) dias.

Nota-se que o consumidor nada junta na exordial, além da procuração, comprovante de residência e documentos pessoais e na impugnação as provas carreadas são as mesmas utilizadas por outros consumidores em ações idênticas propostas contra a concessionária pública, porquanto utilizam os mesmos números de protocolos de reclamações administrativas, situação esta que afasta a verossimilhança as alegações autorais, na medida em que torna questionável o seu valor probatório.

De fato, a pretensão autoral está embasada em matérias jornalísticas aleatórias e reclamações efetuadas por outros usuários, inexistindo qualquer dado concreto que indique tenha o Recorrido suportado também a falha na prestação dos serviços.

A falha na prestação de serviço poderia ter sido comprovada por outros meios, notadamente prova testemunhal, no entanto, em nenhum momento fora pleiteado pelo consumidor a designação de audiência de instrução e julgamento.

Por derradeiro, malgrado o Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, este não tem caráter absoluto, devendo o consumidor, mesmo que minimamente comprovar os fatos alegados.

Dessa maneira, não fez o Recorrido prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, o que impede o acolhimento do pleito inicial, a teor do disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, senão vejamos:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito.”

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto pela empresa
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de reformar a sentença proferida nos autos e
JULGAR IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na presente ação, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n.º 9.099/95.

Pois bem, após avaliar as provas produzidas nos autos, entendo que embora a Recorrida tenha subsidiado o seu pedido com um relatório de protocolos de reclamações administrativas, documento este utilizado por outros consumidores em ações semelhantes, a parte Recorrida não acostou aos autos nenhum protocolo referente à sua unidade consumidora ou qualquer outra prova que demonstrasse a tentativa de solucionar administrativamente o impasse com a concessionária.

Depreende-se a reclamação formulada está subsidiada em reportagens e elementos já utilizados por outros consumidores em casos semelhantes.

Ademais, malgrado a Recorrente tenha acostado defesa genérica, aduzindo que as falhas no fornecimento de energia ocorreram por conta de condições climáticas na região, com elevados índices de precipitação e descargas atmosféricas, bem como sustentado que o serviço essencial foi restabelecido em prazo razoável, entendo que o consumidor não trouxe aos autos nenhum protocolo referente à sua unidade consumidora ou qualquer outra prova que demonstrasse a tentativa de solucionar administrativamente o impasse com a concessionária, deste modo, não comprovou minimamente as suas alegações, nos termos do art. 373, I do CPC.

A propósito, saliento que a inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta. O objetivo do legislador ao conferir tal proteção referiu-se às provas demasiadamente árduas ou impossíveis ao acesso do consumidor, ou seja, aquelas que o colocam em situação de desvantagem e manifesta hipossuficiência. Contudo, não exime a autor da produção probatória do seu direito constitutivo, notadamente a que esteja sob o seu poder.

Pelo exposto, ACOMPANHO o voto proferido pela Magistrada Relatora, na íntegra.

É como voto.

Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Juiz de Direito

1º Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2021